Tribunal: STF
Processo: HC 255299
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carla Domingos de Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, conforme art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    2. A decisão de origem considerou que a agravante atuou como "mula" do tráfico, consciente de colaborar com organização criminosa internacional, justificando a aplicação do redutor no patamar mínimo. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da agravante como "mula" do tráfico, sem vínculo permanente com organização criminosa, justifica a aplicação do redutor de pena no patamar mínimo de 1/6. III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a condição de "mula" não impede a aplicação do tráfico privilegiado, mas autoriza a modulação da fração de diminuição no patamar mínimo, considerando a gravidade da colaboração com organização criminosa. 



    5. Estando devidamente fundamentado o patamar de redução aplicado, não cabe a esta Corte Superior interferir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias ordinárias. A reanálise das circunstâncias fáticas demandaria o revolvimento do acervo probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A condição de 'mula' não impede a aplicação do tráfico privilegiado, mas autoriza a modulação da fração de diminuição no patamar mínimo. 



    2. O juiz possui discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entender necessário, desde que fundamentado. 



    3. A reanálise das circunstâncias fáticas para modulação do redutor de pena é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."



    (AREsp 2.746.001 AgRg, ministro JOEL ILAN PACIORNIK)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, fixar o patamar de redução da pena pela causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em 2/3 (dois terços). 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido de que a revisão de fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    Ademais, foi aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no mínimo legal (1/6) com fundamento na ciência, por parte da paciente, de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de drogas. Cito, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    Extrai-se dos trechos acima que, diversamente do que alega a defesa, foram apresentados fundamentos concretos para a aplicação do redutor de pena na fração 1/6, destacando-se que a agravante agiu como "mula" do tráfico, consciente de que colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional. A magistrada sentenciante ainda consignou a inexistência de circunstâncias que permitissem concluir que a agravante estava inserida em um contexto de especial vulnerabilidade quando cooptada para o serviço ilícito. 



    Ademais, a posição das instâncias de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o fato de o agente atuar como "mula" do tráfico de drogas, estando ciente de estar a serviço de organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, embora não afaste, por si só, o direito ao privilégio, autoriza a sua modulação na fração mínima. Isso porque a conduta se reveste de maior gravidade, uma vez que consubstancia relevante colaboração prestada à organização criminosa de atuação transacional.



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a fixação do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade em relação à dosimetria.



    Destaco, ademais, em caso que muito se assemelha ao dos autos, o seguinte precedente desta Suprema Corte: 



    Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). [...] Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. [...] Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    [...]



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto). 



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. 



    (HC 134.597, ministro Dias Toffoli -grifei)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente